Tribunal: STF
Processo: AS 10
Classe: AS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-02-26
Data de publicação: 1986-02-26

Ementa:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE MINISTRO.
CAPACIDADE POSTULATORIA DO IMPETRANTE DE HABEAS CORPUS, AINDA QUE
NÃO SEJA ADVOGADO, PARA TODOS OS ATOS A ESTE RELATIVOS, INCLUSIVE,
PORTANTO, AOS SEUS INCIDENTES, COMO A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.
E DE NEGAR-SE PROVIMENTO A AGRAVO QUANDO FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA
A MANUTENÇÃO DO DESPACHO AGRAVADO NÃO FOR ATACADO. PRECEDENTES DO
S.T.F.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.